Tribunal: TJDFT
Processo: 0746385-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746385-24.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: VALDEMAR SIMAO PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pela AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face da sentença de ID 43742324 prolatada pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que extinguiu o feito sem resolução de mérito em face do indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 330 e art. 485, I, do Código de Processo Civil. A apelante apresentou petição de ID 43844235 requerendo a desistência do recurso. Devidamente intimados para comprovar a hipossuficiência, os apelantes peticionam no ID 42394157 requerendo a desistência do recurso, bem como a baixa das restrições que se encontram em nome do apelado. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Quanto ao pedido de baixa das restrições existentes no nome do apelado, verifica-se que não houve nos autos nenhuma determinação de inclusão do nome do requerido em órgãos de proteção ao crédito ou restrição do veículo no sistema RENAJUD, o que dispensa o pronunciamento judicial sobre o pedido. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 27 de fevereiro de 2023 11:31:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador